Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0716522-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES DA CUNHA AGRAVADO: GILVAN JOSE SOBRINHO DESPACHO Tendo em vista o transcurso de tempo desde a cirurgia noticiada pelo patrono da agravante (ocorrida em julho de 2021), concedo a derradeira oportunidade para que, em 10 (dez) dias, a recorrente se manifeste sobre os documentos colacionados ao feito pelo agravado. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito